Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO TOTAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de execução de alimentos, extinguiu o processo com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Celebrando as partes acordo para pagamento parcelado do débito alimentar, deverá ficar suspensa a execução pelo interregno temporal convencionado, até o adimplemento integral da obrigação, possibilitada a retomada da execução em caso de descumprimento.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.